Tribunal: TJMT
Processo: 0001599-52.2018.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001599-52.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS REIS GRAMKOW - CPF: 059.131.481-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– APREENSÕES DE MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – TRAFICÂNCIA NÃO REVELADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha] não configura, por si só, o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES).

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.
” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001599-52.2018.8.11.0101 - COMARCA
DE CLÁUDIA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): LUCAS REIS GRAMKOW

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001599-52.2018.8.11.0101; Código 103441), que condenou LUCAS REIS GRAMKOW por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito - art. 180,
caput
, do CP -, bem como
desclassificou a imputação de tráfico de drogas para
posse com finalidade de uso pessoal
- art. 28 da Lei no 11.343/2006 -
(ID 140971222).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁDIA sustenta que “
existem vários elementos de prova a indicar que as drogas encontradas na posse do recorrente LUCAS não se destinavam ao seu exclusivo consumo”
.

Requer o provimento para que LUCAS REIS GRAMKOW seja condenado pelo tráfico de drogas (ID 140971222).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 140971225).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença parcialmente procedente. Condenação por receptação (art. 180, caput, do CP) e posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Inconformado, o Parquet objetiva a reforma da r. sentença de piso para que seja o recorrido condenado como incurso nas sanções do crime de tráfico ilícito de drogas. ACOLHIMENTO. Comprovada a materialidade e autoria delitiva. Recorrido flagrado na posse de variedade de entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína), bem como de considerável quantia de dinheiro em espécie, não logrando êxito em demonstrar a origem lícita da pecúnia. Apelado renitente na prática delitiva. Desclassificação procedida de forma equivocada. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 146823173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de junho de 2018, por volta das 20h12, na Rua Afonso Pena, no Bairro Rotary, neste municipio e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado LUCAS REIS GRAMKOW conduziu em proveito próprio ou alheio, bem móvel que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda Biz 125, Cor Preta, Placa NJR 1841.

Consta do caderno investigativo que nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, o denunciado LUCAS REIS GRAMKOW transportou drogas, consistentes em 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, prontas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCAS REIS GRAMKOW como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e 33, "caput", da Lei n.' 11.343/06 [...]”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça – ID 140971220).

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso de drogas nestes termos:

“[...] O laudo pericial de constatação definitivo das drogas, juntado na referência 90, concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha) e cocaína.

Sem embargos da constatação dos entorpecentes, analisando os elementos probatórios carreados nos autos, verifica-se que as provas colididas não são suficientes para comprovar que referidas substâncias eram destinadas à comercialização, razão pela qual o pedido Defesa deve ser acolhido, para que haja a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecentes (art. 28, da Lei no 11343/06).

Extrai-se do boletim de ocorrência no 2018.180984 que a guarnição da Polícia Militar desta Comarca recebeu a informação pelos policiais de Marcelândia que uma motocicleta havia sido furtada no dia anterior e possivelmente estaria com o suspeito em Cláudia. Após as diligências empreendidas a motocicleta foi apreendida na posse do acusado.

Verifica-se que a droga foi encontrada com a realização de busca pessoal, mas não havia denúncia indicando que o denunciado estaria realizando o crime de tráfico em Cláudia ou até mesmo em Marcelândia.

O acusado em seu interrogatório confirmou que é usuário de entorpecentes desde os 14 anos de idade e negou praticar o tráfico de drogas, confessando que comprou a droga na Comarca de Vera e a quantidade adquirida daria para usar em uma semana.

Verifica-se, portanto, que embora a ação penal tenha sido instaurada para apuração do crime de tráfico de drogas, as provas colididas nos autos indicam que o acusado é usuário de drogas, bem como que a tinha para seu consumo. [...]

Neste ponto, impende destacar que os policiais militares inquiridos em juízo afirmaram que receberam denúncia de uma motocicleta furtada e não de tráfico de entorpecentes. Além disso, no momento da abordagem não foi encontrado com nada além dos entorpecentes e também não se depararam com o réu conversando com outras pessoas, insinuando a intenção de praticar a mercancia.

A quantidade de droga apreendida, segundo o laudo pericial foi pequena, sendo 0,36g e 0,32g de cocaína e 0,39g de maconha e, o denunciado não possui ação penal ou condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes. E, embora responda a uma ação penal por roubo majorado, o réu é primário não possuindo em seu desfavor nenhuma condenação.

Desta feita, tenho que a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo 28, caput, da lei 11.343/2006 é medida cabível. [...]

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de: a) DESCLASSIFICAR o delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 dando o denunciado LUCAS REIS GRAMKOW como incurso no artigo 28, caput, da lei 11.343/2006 e b) CONDENAR o réu LUCAS REIS GRAMKOW da imputação prevista no art. 180, caput do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal. [...]”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – ID 140971222)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Preliminar de Constatação e Laudo de Constatação de Droga no 500.2.04.2018.007855-01 (ID 140971220), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de José Norberto da Silva Sobrinho e Eder Alves Duarte, policiais militares, bem como o interrogatório de LUCAS REIS GRAMKOW, apelado (ID 140971220).

Em Juízo, foram ouvidos José Norberto da Silva Sobrinho e Eder Alves Duarte, policiais militares, Flávio Henrique de Oliveira, vítima de furto, e interrogado LUCAS REIS GRAMKOW, apelado (Relatório de Mídias – ID 140971224).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de 3 (três) “trouxinhas” de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 4,8g (quatro gramas e oito decigramas), uma porção de maconha, pesando 0,6g (seis decigramas), e R$291,45 (duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, em poder do apelado, em via pública, decorreu de informação anônima recebida pelos agentes policiais José Norberto da Silva Sobrinho e Eder Alves Duarte acerca da receptação de uma motocicleta Honda Biz 125, cor preta, placas NJR-1841, furtada no Município de Marcelândia/MT.

Os referidos policiais militares [José Norberto da Silva Sobrinho e Eder Alves Duarte] limitaram-se a descrever a abordagem do apelado, na condução da motocicleta objeto de furto, e a descoberta das drogas e do dinheiro durante revista pessoal, sem apontar qualquer conduta relativa à comercialização difusa. Vale dizer, não
presenciaram ato de comércio de droga praticado pelo apelado, tampouco visualizaram usuários/pessoas próximas a ele ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita.

A quantidade de drogas apreendidas - 4,8g (quatro gramas e oito decigramas) de pasta-base de cocaína e 0,6g (seis decigramas) de maconha - se mostra inexpressiva, segundo posição jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), para caracterizar destinação mercantil.

Noutro giro, a versão do apelado de que as drogas eram para consumo próprio mostra-se verossímil, ao considerar que foi apresentada aos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, na delegacia de Polícia e perante a autoridade judicial, sem contradições ou incoerências.

A apreensão de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha] não configura, por si só, o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Registre-se que o apelado recebia seguro desemprego à época, no valor de R$1.000,00 (mil reais) mensais, a induzir que possuía condições financeiras de adquirir os entorpecentes para consumo pessoal, cujo valor total estimado é de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), sendo R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por aproximadamente 5g (cinco) gramas de pasta-base e R$10,00 (dez reais) por 0,6g (seis decigramas) de maconha,
utilizando-se como referência
o preço médio
de R$50,00 (cinquenta reais) por grama de pasta-base de cocaína e R$20,00 (vinte reais) por grama de maconha.

Na verdade, o único elemento de prova que poderia corroborar o suposto tráfico de drogas foi a apreensão da importância de R$291,45 (duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, mas esse valor, isoladamente, não constitui indicativo de comercialização difusa, ao considerar a renda mensal auferida pelo apelado [mil reais], a qual se apresenta compatível com a quantia localizada consigo.

Nesse quadro, a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Aplicável o
seguinte julgado desta e. Câmara:

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022